Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705774-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BRILHANTE RNP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA, ROMULO NOGUEIRA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0731041-94.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de BRILHANTE RNP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA e RÔMULO NOGUEIRA PAIVA, indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD, nos seguintes termos: Indefiro a realização de nova pesquisa SISBAJUD, porquanto já foi realizada há aproximadamente um mês, sem qualquer indicativo de sucesso. Inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal é uníssona no sentido de que deve se aguardar razoável prazo para sua reiteração, vide: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. 2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a única consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há mais de 01 (um) ano, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo sistema BACENJUD, com vistas à satisfação do débito executado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1277717, 07137384720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" De fato o artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o magistrado determinar a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes. Todavia, dentre os princípios da jurisdição está o da secundariedade, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser a última alternativa, assim como há no processo civil o instituto do interesse processual, que significa a condição de existência de efetiva necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. É público e notório que as pessoas jurídicas possuem a possibilidade de realizar a inscrição de pessoas físicas e jurídicas em órgãos de restrição de crédito independentemente de intervenção estatal. Assim, expeça-se certidão representativa do débito, a qual caberá ao credor sua inscrição. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação objetiva de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. No agravo de instrumento (ID 55831312), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferida a "tutela recursal para determinar a penhora em forma de teimosinha por 30 (trinta) dias em nome do Agravado, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão” (p. 8). Argumenta, em suma, que muito embora tenha sido realizada consulta recente no SISBAJUD, não foi de forma reiterada, mas simples, ou seja, "não faz sentido negar a utilização do SISBAJUD em “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão de ter sido realizada pesquisa na forma simples recentemente, uma vez que se tratam de diligências diferentes e amplamente aceitas pela legislação e jurisprudência". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a ação se funda em título executivo extrajudicial, ou seja, demonstrado que os agravados estão em débito (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida liminar que esgota o "objeto da demanda, dado que, ainda que penhorada a quantia total do processo, este será transferido à conta judicial até a decisão de mérito. Portanto, facilmente retornável ao status quo". É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55831317 e 55831318). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico haver, desde 2022, diversas tentativas e métodos para localizar bens da empresa devedora e do avalista passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a despeito da última tentativa de penhora via SISBAJUD ter sido realizada em dezembro de 2023 – ID 182108452 (autos originais) sem que fosse localizado qualquer valor consistente; nao foi realizado na modalidade repetitiva "Teimosinha". Como houve localização de veículo, ainda que alienado fiduciariamente, tem-se que o executado apresentada alteração patrimonial a justificar o deferimento (ID 182108450 dos autos de origem). Ademais, restou demonstrado que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator